Tribunal: TJDFT
Processo: 0753092-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753092-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANE SOBRAL VIEIRA DA COSTA, APARECIDA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: EVAMAR FRANCISCO LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEOVANE SOBRAL VIEIRA DA COSTA e APARECIDA VIEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial movida por EVAMAR FRANCISCO DE LACERDA, pela qual foi indeferido o pedido de intimação pessoal da coproprietária do imóvel penhorado e alineado o processo de origem, identificada como PRISCILA WYNNY ANTONIO DA COSTA, sob o fundamento de que esta estaria representada pela Curadoria Especial. Os agravantes alegam, em síntese, que a coproprietária do imóvel expropriado PRISCILA WYNNY ANTONIO DA COSTA, embora tenha sido inicialmente defendida pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, foi recentemente localizada pelos recorrentes, tendo sido juntados aos autos seu endereço atualizado, número de telefone e cópia de certidão de nascimento. Sustentam que, diante dessa circunstância, não subsiste a justificativa para manter a representação da mesma pela curadoria especial exercida pela Defensoria Pública, sendo imprescindível sua intimação pessoal para ciência dos atos processuais e exercício do direito de defesa. Argumentam que a ausência de intimação da coproprietária configura vício insanável, pois impede o exercício do direito de preferência na arrematação do bem indivisível, previsto no art. 843, § 1o, do CPC, bem como afronta o disposto no art. 889, I, do CPC, que exige a cientificação do coproprietário acerca da alienação judicial, com antecedência mínima de cinco dias. Destacam que a continuidade da execução sem a regularização da representação processual poderá gerar nulidade absoluta por cerceamento de defesa. Aduzem que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por não enfrentar adequadamente o pedido formulado, limitando-se a afirmar que a herdeira estaria representada por curadoria especial, sem considerar a nova realidade fática decorrente da sua localização. Invocam os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, IV, do CPC, para sustentar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Ressaltam a presença do periculum in mora, diante da iminência da alienação judicial do imóvel, o que poderá ocasionar prejuízo irreversível à coproprietária, caso não seja oportunizada sua manifestação. Com esses fundamentos, requerem a concessão de tutela recursal para suspender o processo na origem até que seja determinada a intimação pessoal da coproprietária do imóvel penhorado, providência esta que pretendem ver confirmada no julgamento do mérito. Recurso dispensado de preparo, por serem os agravantes beneficiários da justiça gratuita (39467145 - Pág. 3 e ID 39467326 - Pág. 104). É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida aos agravantes no curso do processo, conheço do agravo de instrumento. Passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, por não se verificar provável o provimento do recurso, especialmente na extensão pretendida pelos agravantes, que pretendem, em verdade, obter a declaração de nulidade de alienação de imóvel penhorado na execução originária. O primeiro ponto que merece destaque é que apenas a segunda agravante APARECIDA VIEIRA DA SILVA figura como parte executada nos autos de origem, razão pela qual houve a decretação da penhora cota parte de 50% (cinquenta por cento) por ela titularizada sobre o imóvel situado na CND 01, Lote 17, Taguatinga Norte/DF, matriculado sob o no 79031, no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A outra cota parte de 50% (cinquenta por cento) de propriedade do imóvel, detida pelo espólio de ANTÔNIO SOBRAL, do qual o primeiro agravante GEOVANE SOBRAL VIEIRA DA COSTA e a pessoa indicada como PRISCILA WYNNY ANTONIO DA COSTA são herdeiros, encontra-se regularmente preservada, conforme decidido na preclusa decisão de ID 254248128, com a reserva de metade do preço de alienação, que será destinado ao respectivo processo de inventário. Conforme disposto na referida decisão, o fato de parte do referido imóvel ser de propriedade do espólio de ANTÔNIO SOBRAL não obsta a alienação judicial, nos termos do art. 843, caput, do CPC, que dispõe: “Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.” A intimação do primeiro agravado e da outra herdeira foi realizada no curso do processo de origem apenas para ciência do ato expropriatório, a fim de lhes reservar a oportunidade de requerer adjudicação, em igualdades de condições com o adquirente, nos moldes do art. 843, § 1o, do CPC. A referida faculdade não foi exercida oportunamente, estando preclusas as decisões que culminaram com a definitiva alienação judicial do imóvel à empresa T E J ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. Assim, o comparecimento extemporâneo dos agravantes nos autos para comunicar a qualificação de PRISCILA WYNNY ANTONIO DA COSTA, enquanto herdeira do espólio de ANTÔNIO SOBRAL, não tem o condão de interferir na validade do ato expropriatório já concluído no processo de origem. Destaco que a mesma foi intimada sobre a penhora do imóvel por edital enquanto ainda não havia inventario instaurado, por possuir paradeiro desconhecido, sendo que até a última petição apresentada pelos agravantes nos autos de origem, depois de concluída a alienação, nem mesmo seu nome completo havia sido informado pela executada ou pelo espólio nos autos da execução. O referido procedimento não denota qualquer nulidade processual, cumprindo destacar que a executada e o espólio que figura como coproprietário do imóvel possuem advogado constituído nos autos, e o ato expropriatório observou ao disposto no art. 889, II e parágrafo único do CPC, in verbis: Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Assim, a indicação do nome completo da herdeira PRISCILA WYNNY ANTONIO DA COSTA, de forma tardia no processo, não tem o condão de impor a anulação da alienação judicial do imóvel penhorado, resolvida por decisões preclusas, devendo os interesses da mesma continuarem a serem tutelados no processo pela curadoria especial exercida pela Defensoria Pública, até que sobrevenha a constituição de advogado para defesa de eventuais interesses no feito, nos moldes do art. 72, II, do CPC. Quanto à intimação da mesma no endereço informado pelos agravantes, não se mostra medida necessária ao prosseguimento da execução originária, pois, como já destacado, a referida herdeira do espólio de ANTÔNIO SOBRAL não é parte do processo de execução, e já não mais subsiste bem pendente de alienação judicial que seja de copropriedade do espólio de seu falecido genitor, de modo a justificar nova intimação para fins do disposto no art. 843, §1o, do CPC. Ademais, os recorrentes não apresentaram qualquer mínimo elemento de prova de que conseguiram obter a localização da mencionada herdeira, limitando-se a indicar endereço no Estado do Rio de Janeiro, que, como bem observado pelo agravado na manifestação apresentada no ID 256140463 dos autos de origem, se refere à localização do corresponde à do Shopping Park Jacarepaguá. Nesse contexto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, mostrando-se inviável a concessão da antecipação de tutela recursal vindicada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o exequente/agravado e a empresa T E J ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, adquirente do imóvel alineado nos autos de origem, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, dê-se vista à douta Defensoria Pública, facultando manifestação processual na defesa dos interesses de PRISCILA WYNNY ANTONIO DA COSTA. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 1o de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator